Tribunal: CARF
Processo: 19726.000665/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000665/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
INEPAR S/A INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/1999
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SÚMULA VINCULANTE No8 DO E. STF. DECADÊNCIA APLICAÇÃO
ART.
173,
I
DO
CTN.
APLICAÇÃO.
NÃO
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO DE VALORES.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caco concreto a aplicação do art. 173, I, do CTN
deve se dar na hipótese de ausência de pagamento antecipado de valores.
SOLIDARIEDADE. ART. 30 VI LEI 8.212/91. CONSTRUÇÃO CIVIL.
ELISÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Se não comprovar com documentação hábil a elisão da responsabilidade
solidária, o executor da obra, qualquer que seja a forma de contratação da
construção, reforma ou acréscimo, são solidários com a subempreiteira,
conforme dispõe o inciso VI do art. 30 da Lei 8.212/1991.
A responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem, podendo o
Fisco exigir o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor do
artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
MULTA
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios
constitucionais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata
de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é
vinculado.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000665/2009-11
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000665/2009-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para exonerar os créditos tributários lançados para as
competências até 12/1998. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação da antiga Delegacia da Receita Previdenciária de (e- fls. 99/105) por sua precisão e
as folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos
digitalizados):
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização da Gerência Executiva em
Curitiba/PR, pertinente às contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa,
Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, além das contribuições dos segurados. O valor
do presente lançamento é de R$ 18.827,92 (dezoito mil oitocentos e vinte e sete reais e
noventa e dois centavos), consolidado em 31/03/2004.
2. A apuração deu-se com base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente da
execução de contratos de execução de obras e serviços de construção civil prestados
pela empresa RJP SERVIÇOS LTDA, CNPJ 01.858.956/0001-91, à empresa
contratante Inepar S/A Indústria e Construções, conforme o Relatório Fiscal de fls.
25/28 e comunicado de fls. 35/36 e 38, estando os serviços descritos no Anexo de fls.
29/32.
3. De acordo com o mesmo Relatório Fiscal, a contratante não comprovou o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída
em nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços executados, através de guias de
recolhimento, no prazo e valores estabelecidos na legislação.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Após a notificação, a empresa contratante transferiu sua sede e domicílio tributário
para o Rio de Janeiro/RJ (fls. 64 e 95).
5. No prazo regulamentar, a empresa contratante contestou o lançamento através do
instrumento de fls.40/62, anexando os documentos que comprovam a capacidade
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000665/2009-11

postulatória dos signatários da impugnação (fls. 63/64) e demais documentos (fls.
65/93).
6. Como defesa, alega a EMPRESA CONTRATANTE:
Do cerceamento de defesa
6.1. que a fiscalização, em evidente abuso de autoridade, emitiu 215 Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito - NFLD, todas recebidas na mesma data, com prazo
comum de 15 dias para impugnação, o que inviabiliza a correta e perfeita análise e
discussão dos fatos e do direito aplicável, impossibilitando a apresentação de todos os
documentos necessários a sua defesa;
6.2. requer deferimento de novo prazo, de no mínimo 90 (noventa) dias, para
apresentação de defesa complementar e juntada de documentos;
6.3. requer realização de prova pericial contábil, sob pena de ofensa a principio
constitucional previsto no artigo 59, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.
Da decadência
6.4. o lapso temporal transcorrido entre a data prevista para o cumprimento das
obrigações e a data da consumação da notificação de lançamento supera o quinquídio
decadencial previsto no Código Tributário Nacional - CTN, encontrando-se os supostos
débitos alcançados pela decadência;
6.5. não há óbice em se reconhecer a decadência no curso do processo administrativo;
6.6. a decadência das contribuições previdenciárias, que têm natureza de tributo, é
regida pelo CTN, que tem status de lei complementar, sendo que o Conselho de
Contribuintes vem sedimentando o entendimento do prazo de decadência de cinco anos
para lançamento;
Da Solidariedade
6.7. os Auditores Fiscais desconsideraram o contrato de prestação de serviços, que tem
caráter eminentemente civil;
6.8. o vinculo empregatício que gerou a obrigação do recolhimento da contribuição
previdenciária em questão, se estabeleceu exclusivamente entre a empresa construtora e
seus colaboradores;
6.9. ao INSS falta competência para examinar a relação empregatícia eventualmente
caracterizada entre a Notificada e os empregados de sua contratada;
6.10. a Notificada somente poderia ser responsabilizada pelo recolhimento das
contribuições sob análise, no caso de comprovado inadimplemento por parte da empresa
construtora;
6.11. a Notificada está sendo penalizada por mera presunção de inadimplemento de
obrigação tributária exigível a terceiro;
6.12. as contribuições devem ser lançadas contra o prestador de serviços, e dele
inicialmente exigidas. Isto evitaria desconsiderassem o contrato, assim como evitaria a
aferição indireta da base de cálculo da contribuição;
6.13. a responsabilidade do proprietário/dono da obra é subsidiária em relação ao
executor/construtor;
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000665/2009-11

6.14. o artigo 30, inciso VI, da Lei no 8.212/91, faz referência ao artigo 25 do mesmo
diploma, o qual, por sua redação original - conferida pela Lei no 8.398/92 e
posteriormente modificada pela Lei no 9.528/91- não contempla a hipótese de
solidariedade;
6.15. inaplicável na relação Notificada/empresa construtora, a Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 10.256/01, eis que o fato que teria gerado a obrigação ocorreu
em período pretérito a sua edição;
6.16. a solidariedade deve ser contemplada em Lei Complementar, em respeito à nova
ordem constitucional;
Das sanções
6.17. a Notificada não é contribuinte, não se adequando ao conceito de sujeito passivo
da obrigação fiscal, dada pelo artigo 121, do CNT (sic);
6.18. as multas não são aplicáveis à Notificada;
6.19. a estipulação de um encargo, a título de multa, no valor consignado na NFLD,
retrata um abuso de forma e de legitimidade, afrontando o texto constitucional em sua
proibição de uso do tributo com efeito de confisco;
Dos Fundamentos Legais das Rubricas
6.20. impugna a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo Fisco, em todos os
seus termos, seja com relação ao mérito dos lançamentos, seja com relação aos
acessórios, por falta de competência da legislação mencionada para tratar de matéria
tributária, bem como por violação de direito intertemporal;
6.21. tendo as contribuições temporárias natureza de tributo, a legislação que cria,
extingue ou modifica tributos bem como a que estabelece multas por inadimplemento
dessas obrigações deve ser editadas por Lei Complementar, em respeito à nova ordem
constitucional, respeitando-se a legislação vigente à época do fato gerador, excetuando-
se no que se refere à imposição de multas, face a expressa menção do artigo 106, II,
alíneas “a” e “c" do CTN, que primou pela aplicação do regime jurídico menos gravoso
contra o devedor.
6.22. Finda por sintetizar seus pedidos de que seja dado ao processo o efeito suspensivo,
nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN; seja declarada a improcedência da NFLD;
ou, caso assim não se entenda, a insubsistência da cobrança das contribuições e multas,
posto que inconstitucionais e o deferimento do pedido para apresentação de defesa
complementar e apresentação de documentos, no prazo de 90 (noventa) dias.
7. A empresa contratada, embora regularmente chamada aos autos (fls. 35/36 e 38), não
contestou o lançamento.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRP abaixo ementada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA -
CONSTRUÇÃO CIVIL
A responsabilidade solidária não com porta benefício de ordem, podendo o INSS exigir
o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor dos art. 30, inciso VI, da Lei
no 8.212/91., com a redação vigente à época dos fatos geradores, c/c art. 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) .
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000665/2009-11

LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 114/148
(tomador do serviço).
04 – Após trâmite administrativo relacionado a questionamento há muito superado
pelo STF relacionado a necessidade de depósito recursal previsto no art. 126 § 1o da Lei 8.213/91
c/c art. 306 do RPS (Decreto 3.048/99) às fls. 248 decisão da SRFB determinando o
prosseguimento do recurso para análise nesse Colegiado, sendo o relatório do necessário e o que
interessa para o deslinde do presente.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
05- Conheço do recurso interposto pela contribuinte por estarem presentes as
condições de admissibilidade.
06 – Em seu recurso a contribuinte alega acerca da decadência do lançamento da
NFLD 35.683.238-4 e no mérito questiona a responsabilidade solidária atribuída pelo
lançamento, a inconstitucionalidade da Taxa Selic, da multa confiscatória, a aplicação de efeito
suspensivo.
07 – Quanto a decadência, verifica-se que o lançamento trata, de acordo com o
relatório fiscal de fls. 26/29 do período de 01/1997 a 01/1999, e constitui o crédito tributário
diretamente na pessoa da tomadora em decorrência de contratação da empresa para a execução
de obra de construção civil, com a aplicação do instituto da responsabilidade solidária do art. 30
VI da Lei 8.212/91 vigente a época dos fatos geradores que assim diziam:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações; (Texto
original)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000665/2009-11

08 – O lançamento foi cientificado ao contribuinte no dia 05/04/2004 de acordo
com às fls. 02 da NFLD, sendo que a autoridade lançadora reconhece tratar-se de cobrança de
diferenças de valores da empresa prestadora de acordo com relatório fiscal:
“A empresa notificada não apresentou os comprovantes de recolhimento da empresa
prestadora de serviços de construção civil acima identificada, embora intimada para esse
fim, na forma do disposto no item 16 da Ordem de Serviço INSS/DAF n.° 165, de
11/07/ 1997, para período notificado, consequentemente, responde solidariamente pelos
encargos decorrente de prestação dos serviços.
Consultando o sistema de arrecadação do INSS, verificamos que para essa
empresa não há registros de recolhimentos para o período do débito apurado.
A responsabilidade solidária do contratante será imediatamente apurada, na forma do
disposto no título V da Ordem de Serviço acima referida, quando este não apresentar
cópias de Guias de Recolhimentos correspondentes às Notas Fiscais de prestação de
serviços de empresa de construção civil a seu serviço.” Grifei

09 – Diante desse cenário entendo ser aplicável os termos da Súmula Vinculante
no 081 do E. STF e aplicado o lustro decadencial e para a contagem do prazo quinquenal, diante
da informação de nenhum recolhimento por parte da prestadora de serviços a contagem do prazo
deve se dar pelo art. 173, I do CTN.
10 – Com isso o prazo decadencial para o lançamento inicia-se a partir do
exercício seguinte, e portanto, estão decaídos apenas os créditos das competências de 1997, que
poderiam ter sido lançadas até 2002 e de 1998 que poderiam ser lançados até 2003, mantendo-se
apenas a competência de 01/1999 para ser julgada.
11 – Portanto, de acordo com os fundamentos acima reconheço a decadência pelo
art. 173, I do CTN do período de 07/1997 a 12/1998, ficando prejudicado a análise dos demais
temas recursais em razão do reconhecimento da decadência de tais períodos.
12 - No mérito, entendo que melhor sorte não socorre o contribuinte, pois em
relação a matéria da solidariedade o contribuinte não questiona a forma como lançado o crédito
que foi através de arbitramento (fls. 26 abaixo reproduzido), incidindo os termos da preclusão do
art. 17 do Decreto 70.235/72:
“As contribuições foram apuradas por responsabilidade solidária e lançadas por
arbitramento no tomador, baseadas na aplicação de percentuais sobre O valor das notas
fiscais ou faturas emitidas pela prestadora acima identificada, em decorrência de
execução de obras e serviços de construção civil, junto à contratante, no período de
07/1997 a 01/1999.”

13 – Mesmo que não fosse dessa forma, verifica-se que a legislação de regência
na época do lançamento previa de forma expressa a inexistência de benefício de ordem, tal qual

1 Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário".
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000665/2009-11

o contribuinte requer que seja considerado, contudo, no caso em tela, havia previsão legal para o
Fisco exigir o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor do artigo 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
14 - Quanto a solidariedade do art. 30, VI da Lei 8.212/91 a recorrente não nega o
vínculo contratual estabelecido entre ela e o prestador do serviço alegando em síntese apenas
que:

15 - Contudo deve ser mantida a responsabilidade de acordo com os termos do
Relatório fiscal assim disposto em fls. 27:
“Compreende-se como obra de construção civil, as atividades constantes no grupo "45
CONSTRUÇÃO" da classificação nacional de atividades econômicas — CNAE.
Aplica-se o instituto da Responsabilidade Solidária de que trata o artigo 30, inciso VI da
Lei n.° 8212/91 , quando houver contratação de empresa para execução de obra e
serviço de construção civil.
Assim, a notificada, ao contratar a empresa prestadora, assumiu a co-responsabilidade
pelos recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre a mão-de-obra
alocada.
Durante a Ação Fiscal, foi solicitado, através de Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos — TIAD, que a empresa fiscalizada apresentasse as cópias dos
comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias da prestadora dos
serviços vinculados às notas fiscais emitidas pela prestadora referente aos serviços
executados.
A empresa notificada não apresentou todos os comprovantes de recolhimento da
empresa prestadora de serviços de construção civil acima identificada, embora intimada
para esse fim, na forma do disposto no item 16 da Ordem de Serviço INSS/DAF n.°
165, de 11/07/1997, e no item 16 da Ordem de Serviço INSS/DAF n.° 165, de
11/07/1997, consequentemente, responde solidariamente pelos encargos decorrente de
prestação dos serviços de construção civil.
Consultando o sistema de arrecadação do INSS, verificamos que para essa empresa não
há registros de recolhimentos para o período do débito apurado.
A responsabilidade solidária do contratante será imediatamente apurada, na forma do
disposto no título V da Ordem de Serviço acima referida, quando este não apresentar
cópias de Guias de Recolhimentos correspondentes às Notas Fiscais de prestação de
serviços de empresa de construção civil a seu serviço.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000665/2009-11

O executor (contratada) é responsável pelas obrigações para com a Seguridade Social
em relação aos serviços prestados ao contratante, e na falta do cumprimento das
mesmas, o contratante responde solidariamente pelos encargos sociais.
Assim, a presente notificação foi lavrada em nome da contratante por solidariedade com
o executor dos serviços.”

16 - A execução de obra na área de construção civil, mediante a contratação de
prestador, na época dos fatos que não restaram decaídos, ensejava a solidariedade do contratante
para com as contribuições previdenciárias em relação aos serviços prestados, nos termos do art.
30, VI da Lei 8.212/1991, sem benefício de ordem.
17 - No que interessa ao presente processo, tem-se que a responsabilidade
tributária solidária exsurge quando o responsável é chamado para adimplir o crédito tributário
concomitantemente com o contribuinte, arcando, independentemente deste, com o pagamento
integral do crédito tributário.
18 - O art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172/1966, define
como devedores solidários:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(g.n.)

19 – De acordo com a previsão do inciso II do preceptivo legal acima citado,
ocorre a solidariedade quando a lei expressamente designa os sujeitos que irão responder pela
obrigação tributária. Neste caso, é necessária a previsão em lei, e isso foi disciplinado pelo art.
30, VI da Lei 8.212/1991 vigente na época, verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) Grifei
20 – Portanto, quanto a essa parte do mérito nada a prover.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000665/2009-11

21 – Quanto ao questionamento em relação aos Juros Selic e Multa Confiscatória
em vista das razões recursais ter por base o questionamento da constitucionalidade da multa
aplicada e a legalidade e constitucionalidade da aplicação da taxa Selic, entendo aplicável ao
caso os termos da Súmula o 02 e 04 do E. CARF a seguir reproduzidas e portanto restam negados
tais questionamentos:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

22 – Quanto ao efeito suspensivo, nada a tratar uma vez que é decorrência lógica
do art. 151, III do CTN, não havendo matéria a ser julgada.
Conclusão
23 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, ACOLHO
PARCIALMENTE a preliminar de decadência para exonerar os créditos tributários lançados nas
competências de 06/1996 a 12/1998, na forma da fundamentação acima e no mérito NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital